Tribunal: TJDFT
Processo: 0799429-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0799429-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESFERA FIDELIDADE S.A RECORRIDO: BRUNO ESCUDERO MICELI DESPACHO Tendo em vista que a dinâmica das sustentações orais, no âmbito do TJDFT, já foi esclarecida e ressaltada no despacho de ID 74973461, aguarde-se a realização da sessão virtual anteriormente designada. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital